Tribunal: TJES
Processo: 5002805-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002805-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: GILCEA TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 27/10/2020 TEVE SUA CARTEIRA NA QUAL ESTAVA SEUS CARTÕES DE CRÉDITO FINAL 3608 (VINCULADO À LOJA CARREFOUR), FINAL 9033 (VINCULADO À LOJA LEADER) E FINAL 4042 (VINCULADO À LOJA CASAS BAHIA), FURTADA. SENDO A OCORRÊNCIA NOTICIADA, NA MESMA DATA, NO BOLETIM Nº 43497135. O CRIMINOSO UTILIZOU-SE DE SEUS CARTÕES PARA REALIZAR COMPRAR, LANÇADAS NAS FATURAS COMO “PAG*WAGNERBANDAODOSS”, O LANÇAMENTO REALIZADO EM TODOS OS CARTÕES FOI REALIZADO COM VALORES DIVERSOS COMO R$2.000,00, R$1.000,00 E R$200,00, SENDO OS GASTOS DESCONHECIDOS POR SE TRATAREM DE FRAUDE. AS COMPRAS FORAM REALIZADAS ANTES QUE A REQUERENTE PUDESSE ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ PARA PEDIR O BLOQUEIO, SENDO INICIADO O PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE FRAUDE JUNTO AO BANCO. SENDO SOLICITADO AUDIÊNCIA NO PROCON DE CARIACICA, COM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 17/03/2021, SEM ACORDO E COM OS DÉBITOS SENDO COBRADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO CANCELAMENTO DAS COMPRAS EFETIVADAS NO CARTÃO DE FINAL 9009, NO DIA 27/10/2020, NO VALOR DE R$1.200,00, DIRIGIDAS À “PAG*WAGNERBRANDAODOSS”. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO FURTADO EM PADRÃO QUE DIVERGE DAQUELE PRATICADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA SEGURANÇA, É RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PROMOVER A SEGURANÇA DE SEUS CLIENTES E SE ATENTAR À GASTOS QUE DIVERGEM DE FORMA EXAGERADA DA PRÁTICA COMUM DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ELENCADOS DEVIDA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)